Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002538-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), EDIVALDO ALVES MACEDO - CPF: 933.549.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O SOBRESTAMENTO DO FEITO E DETERMINOU A PENHORA DE UM IMÓVEL – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL QUE NÃO SE SUJEITA À HABILITAÇÃO – COMUNICAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA AO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos provenientes de despesas condominiais, que possuem natureza
propter rem
, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002538-51.2023.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, indeferiu o sobrestamento do feito e determinou a penhora de um imóvel.

A agravante narra que a demanda versa sobre cobrança de taxas condominiais de um apartamento.

Aduz que está em recuperação judicial e o crédito buscado pelo agravado deve se sujeitar ao plano.

Diz que a expropriação do seu patrimônio para pagamento da obrigação aventada
não pode prosseguir, sob pena de representar o insucesso da recuperação judicial, que é de viabilizar o negócio econômico que se busca proteger com o instituto legal mencionado
.

Assevera que a continuação da execução deve prosseguir por outro meio que não seja demasiadamente gravoso ao plano recuperacional, como a retirada de bens essenciais ao desenvolvimento da atividade.

Pontua que é da competência do juízo universal analisar a possibilidade de constrição/expropriação de patrimônio.

Tutela recursal indeferida (id 158499650-pág. 01/02.

Decorreu o prazo sem que o agravado se manifestasse (id 161735651).

O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo provimento parcial do Recurso, exclusivamente para que se determine que a penhora seja submetida ao crivo do Juízo de recuperação judicial (id 165066680-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de taxas condominiais, indeferiu o sobrestamento do feito e determinou a penhora de um imóvel.

Como a recorrente se encontra em recuperação judicial, pretende que o crédito perseguido se sujeite ao plano e seja cobrado segundo o regime especial.

Ocorre que a obrigação de pagar as despesas do condomínio tem caráter
propter rem
e o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o crédito decorrente de despesas condominiais, possuem caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À QUEBRA. NATUREZA PROPTER REM. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. SÚMULA
568
/STJ. 1. Ação de falência. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está assentada no sentido de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela
Lei de Falencias
. 3. Agravo interno não provido"
(
AgInt no AREsp 1569425/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA Nº
568
/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. 3. Agravo interno não provido"(
AgInt no REsp 1822787/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

O pagamento das cotas condominiais implica na proteção do patrimônio e, por consequência, na preservação do imóvel.

Assim, não havendo qualquer irregularidade ou abusividade na decisão agravada, descabe a suspensão do feito para a preservação da empresa em recuperação.

Contudo, determino que o Juíz prolator da decisão agravada comunique a penhora ao Juízo de recuperação judicial.

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023